Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701502-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: RONNIERE MARINHO BARROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA contra a decisão de ID n. 140308689, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de RONNIERE MARINHO BARROS, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper. Afirma, em suma, que realizou diligências, mas não localizou bens passíveis de penhora; que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui inovação na localização de bens dos devedores; que houve violação aos princípios da economia e da celeridade processual. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão, com a determinação de realização de pesquisa de bens a partir da funcionalidade Sniper. Custas recolhidas (ID n. 42845856 – p. 1). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Com base nessas premissas, o Conselho Nacional de Justiça idealizou, dentro do Programa Justiça 4.0, nova ferramenta, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. A partir da pesquisa, é possível visualizar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, inclusive com integração de bases referentes a dados fiscais e bancários. Ocorre que a parte agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Ainda que de modo isolado, foram utilizados os sistemas SisbaJud (ID n. 129933717 dos autos de origem), ERIDF (ID n. 28784185 dos autos de origem), RenaJud (ID n. 28784175 dos autos de origem), InfoJud (ID n. 38179182 dos autos de origem) sem sucesso. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Dessa forma, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper possibilitará a localização de bens não encontrados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora